Tribunal: TJMT
Processo: 1045107-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045107-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - CPF: 264.024.048-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALFREDO GUIMARAES VIEIRA registrado(a) civilmente como ALFREDO GUIMARAES VIEIRA - CPF: 004.733.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), LOURDES MIRANDA GUIMARAES - CPF: 582.031.841-20 (AGRAVANTE), PAULA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 328.190.131-04 (AGRAVANTE), ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES - CPF: 209.311.401-10 (AGRAVANTE), RICARDO RODRIGUES DE PAIVA GUIMARAES - CPF: 002.024.171-23 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE PRECATÓRIO À HERDEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ALEGADA EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO POR ESVAZIAMENTO DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS IDENTIFICADOS NO ACERVO (VALOR EM CONTA BANCÁRIA E EMBARCAÇÃO). APURAÇÃO INTEGRAL DO ACERVO. PROSSEGUIMENTO DO INVENTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão no Inventário que rejeitou Embargos de declaração e manteve o prosseguimento do feito, determinando a retificação das primeiras declarações para inclusão de todo o acervo partilhável, apesar de acordo homologado com cessão à herdeiro sobre crédito representado por precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se o prosseguimento do inventário para apuração e partilha de bens, diante de acordo de cessão integral de direitos sobre precatório ao herdeiro, com cláusula de quitação ampla.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acordo homologado possui objeto específico, consistente na cessão integral dos direitos sobre determinado precatório, devendo a cláusula de quitação ser interpretada à luz desse objeto delimitado pelas partes.

4. O inventário tem por finalidade a identificação, arrecadação e partilha de todos os bens, direitos e obrigações do espólio, não se exaurindo com a partilha de um único ativo.

5. As diligências revelam a existência de outros bens em nome do falecido, consistentes em valores depositados em conta bancária e em embarcação registrada, que não foram abrangidos expressamente pelo acordo homologado.

6. Nos termos do art. 1.784 do Código Civil, a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, impondo-se a regular apuração e partilha dos bens remanescentes.

7. O inventário não se processa exclusivamente em interesse individual de um herdeiro, mas em benefício da universalidade dos sucessores e para fins de regularização fiscal e patrimonial do espólio.

8. A determinação de prosseguimento do feito consubstancia exercício do dever de condução processual pelo Juízo, não implicando rediscussão da validade do acordo nem afronta à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A homologação judicial de acordo de cessão de direitos hereditários sobre crédito específico produz efeitos restritos ao objeto da transação.

2.

A existência de bens não abrangidos pelo acordo homologado impõe o prosseguimento do inventário até a completa apuração e partilha do acervo hereditário.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.784; CPC, art. 139.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016289-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LOURDES MIRANDA GUIMARÃES, PAULA DE LOURDES GUIMARÃES e ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARÃES
na qualidade de herdeiros, contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
, no Inventário n. 1030772-90.2018.8.11.0041 dos bens deixados por
ALFREDO GUIMARÃES VIEIRA, interposto pelo herdeiro
RICARDO RODRIGUES DE PAIVA GUIMARÃES
.

A decisão rejeitou os Embargos de declaração e manteve a determinação de prosseguimento do inventário, com retificação das primeiras declarações para inclusão do acervo partilhável e colação de bens doados em vida pelo de cujus, mesmo diante do acordo homologado pelo Tribunal sobre a cessão de direito do precatório ao herdeiro Ricardo
(id. 336938866).

Os agravantes sustentam que a homologação do acordo e do contrato de cessão de crédito relativos ao precatório TRF1 no 2024.3600.003.000398, nos autos do Agravo de Instrumento no 1016289-37.2025.8.11.0000, teria encerrado definitivamente a controvérsia sucessória, pois o herdeiro Ricardo assumiu inteiramente os direitos creditórios dos demais herdeiros, formando coisa julgada material quanto à partilha, de modo a inviabilizar o prosseguimento do inventário.

Sustentam que a decisão agravada mesmo reconhecendo a homologação do acordo e da cessão, manteve a determinação de retificação das primeiras declarações, determinando a reinclusão de bens que foram doações realizadas há mais de duas décadas do óbito, motivo pelo qual não integram o acervo hereditário. Defendem que não há controvérsia patrimonial pendente, pois o acordo resolveu definitivamente a partilha, atribuiu a totalidade do crédito ao herdeiro cessionário e encerrou qualquer discussão sobre bens, valores ou direitos sucessórios.

Requerem o
provimento do recurso para reformar a decisão agravada,
reconhecendo a
eficácia plena, extintiva e vinculante
do acordo e da cessão de direitos hereditários
homologados
, determinando-se o
encerramento do inventário,
com expedição do formal de partilha em favor do cessionário Ricardo
(id. 335928383).

O efeito suspensivo foi deferido (id. 336369364).

O agravado requer o desprovimento do recurso, sob o argumento de que a homologação judicial limitou-se à cessão de direitos sobre o precatório, não abrangendo eventual existência de outros bens, sendo incabível a discussão por ofensa à coisa julgada (id. 343403377).

A Procuradoria de Justiça manifestou pela não intervenção, por se tratar de questão meramente patrimonial e privada, sem repercussão no interesse público (id. 344594391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Buscam os agravantes a reforma da decisão que, ao apreciar os Embargos de declaração, manteve o comando anterior que determinou o prosseguimento do inventário, com a retificação das primeiras declarações e a inclusão de todo o acervo partilhável, bem como a intimação dos interessados para manifestação quanto à inventariança.

Antes de adentrar especificamente à insurgência recursal, impõe-se breve contextualização do iter processual.

O inventário foi ajuizado em 17/9/2018, sob o no 1030772-90.2018.8.11.0041, por RICARDO RODRIGUES DE PAIVA GUIMARÃES, em razão do falecimento de ALFREDO GUIMARÃES VIEIRA, tendo por objeto a apuração e partilha dos bens deixados pelo
de cujus
.

Figuram como herdeiros, além do autor, filho havido fora do casamento, a cônjuge sobrevivente LOURDES MIRANDA GUIMARÃES e os filhos PAULA DE LOURDES GUIMARÃES e RÔMULO CESAR MIRANDA GUIMARÃES.

A cônjuge foi nomeada inventariante em 18/5/2020, tendo sido apresentadas as primeiras declarações, inicialmente sem indicação de testamento e com referência ao único bem então apontado: o imóvel matriculado sob no 2.076 do 2o CRI de Cuiabá/MT, objeto de ação indenizatória que tramitou perante a Justiça Federal, na qual sobreveio sentença condenando o INCRA ao pagamento de indenização ao espólio, no valor de R$ 75.363,16, em razão de apossamento indevido.

No curso do processo, mediante pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, localizou-se a quantia de R$ 1.698,57 em conta vinculada ao falecido, bem como um barco registrado sob a placa JZK8063, ano/modelo 2002.

Paralelamente, instaurou-se incidente de remoção de inventariante, no qual houve a substituição da cônjuge pelo herdeiro Ricardo, decisão posteriormente objeto do RAI n. 1016289-37.2025.8.11.0000.

Sobreveio, então, acordo celebrado entre os herdeiros, formalizado em 20/6/2025, pelo qual os herdeiros cedentes transferiram ao herdeiro cessionário Ricardo, a totalidade dos direitos sobre o crédito representado pelo Precatório no 2024.3600.003.000398, decorrente da ação indenizatória federal.

Consta expressamente do item 9 do ajuste que, com a homologação do acordo e expedição do formal de partilha referente ao precatório, o cessionário concederia plena e irrevogável quitação aos cedentes, nada mais tendo a reclamar a qualquer título em relação ao espólio. A homologação do acordo foi realizada por este Tribunal no RAI n. 1016289-37.2025.8.11.0000, conferindo-lhe força de título judicial.

É nesse contexto que se insurgem os agravantes, sustentando que, diante da cessão integral do crédito e da quitação ampla, estaria esvaziado o objeto do Inventário, impondo-se seu encerramento.

No caso, verifica-se que o acordo celebrado diz respeito expressamente ao crédito representado pelo precatório, decorrente da ação federal. A cláusula de quitação ampla constante do item 9 deve ser compreendida à luz do objeto contratual delimitado pelas partes, qual seja, a cessão integral dos direitos sobre aquele crédito específico.

Vejamos:

“9. Com a homologação deste acordo e consequente expedição do formal de partilha referente ao Precatório, o HERDEIRO CESSIONÁRIO concederá plena e irrevogável quitação aos HERDEIROS CEDENTES em relação à partilha de bens do espólio de Alfredo Guimarães Vieira, nada mais tendo a reclamar a qualquer título, seja em relação ao imóvel objeto deste acordo, seja a título de patrimônio, valores ou quaisquer outros direitos relacionados ao espólio, declara, ainda, a total e irrestrita renúncia à propositura de eventuais ações de qualquer natureza decorrentes da relação objeto do presente acordo.”

Deve-se harmonizar a eficácia do acordo com as normas que regem o procedimento de Inventário, cuja finalidade é a identificação, arrecadação, administração e partilha de todos os bens, direitos e obrigações do espólio.

O inventário não se exaure na partilha de um único ativo, sobretudo quando há elementos nos autos indicando a existência de outros bens.

Muito embora os agravantes sustentem inexistirem bens imóveis a partilhar, sob o argumento de que teriam sido doados ou alienados antes do óbito do
de cujus
, tal alegação, por si só, não conduz à conclusão de inexistência de acervo hereditário remanescente.

As diligências determinadas pelo juízo de origem, mediante pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, revelaram a existência de ativos financeiros e de bem móvel registrados em nome do falecido.

Conforme documentado nos autos, foram localizados valores em conta bancária do falecido (R$ 1.698,57), bem como um bem móvel (barco) registrado em seu nome (id. 63140636 – processo de origem).

Tais bens, até o presente momento, não foram objeto de partilha formal, tampouco abrangidos de modo específico pelo acordo homologado e, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, transmitem-se automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, devendo ser objeto de regular apuração e partilha.

Ainda que o quinhão do herdeiro Ricardo, relativo ao precatório tenha sido satisfeito por cessão, o inventário não se processa exclusivamente em seu interesse individual, mas em benefício da universalidade dos herdeiros e também do próprio Estado, para fins de regularização fiscal e patrimonial.

A finalidade do procedimento sucessório transcende a mera satisfação patrimonial de um dos herdeiros, mas visa-se à regularização jurídica da transmissão
causa mortis
, à quitação de tributos incidentes e à formalização da titularidade dos bens remanescentes.

Assim, ainda que se reconheça a plena validade e eficácia do acordo homologado, o que não se discute neste recurso, não se pode extrair dele efeito extintivo automático do inventário em relação a bens que não foram expressamente abrangidos pela transação.

O inventário somente pode ser encerrado após a identificação e partilha de todo o acervo hereditário e há nos autos indicação de bens (quantia em conta e embarcação) ainda não partilhados, o que impossibilita juridicamente o encerramento do inventário neste momento.

A decisão agravada, ao conceder prazo para que o inventariante retifique as declarações e inclua todo o acervo partilhável, limitou-se a promover o regular impulso oficial do feito, em observância ao dever de condução processual previsto no art. 139 do CPC.

Não há, nesse comando, rediscussão da validade do acordo, tampouco afronta à coisa julgada formada quanto à cessão do precatório.

Ao revés, o que se preserva é a coerência do sistema sucessório, evitando-se que o processo seja extinto de forma prematura, com potencial prejuízo aos herdeiros remanescentes e à regularização fiscal do espólio.

Eventual desinteresse do herdeiro cujo quinhão já foi satisfeito por cessão, não obsta que os demais sucessores, caso queiram, promovam a conclusão da partilha quanto aos bens remanescentes.

Assim, pode-se concluir que a decisão recorrida não incorreu em
error in judicando
, mas apenas assegurou o regular desenvolvimento do inventário até a completa definição do acervo hereditário.

Em síntese, a homologação do acordo produziu efeitos limitados ao crédito do precatório, não implicando, por si só, a extinção do inventário quanto a outros bens já identificados nos autos.

O prosseguimento do feito revela-se medida necessária à preservação da legalidade, da segurança jurídica e da própria finalidade do procedimento sucessório. Contudo, não pode se converter em fator de perpetuação indevida do litígio ou de entrave à eficácia do acordo homologado.

Assim, embora não se reconheça, neste momento, hipótese de encerramento imediato do inventário, deve o Juízo concluir o feito com a maior brevidade possível, adotando as providências necessárias ao cumprimento integral do acordo de cessão, inclusive quanto à expedição de formal de partilha e comunicações pertinentes aos órgãos competentes.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026